Tribunal: TJDFT
Processo: 0725572-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725572-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por LEOPOLDO FREIRE MARTINS em face de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados depois do deferimento da penhora dos imóveis de matrícula 308.984 (sala comercial 303) e 309.429 (sala comercial 1701) (ID 12776994 - p. 111 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o agravante que, após a adjudicação em favor do exequente do imóvel de matrícula 309.149, correspondente à sala 806 do Edifício Le Quartier, Águas Claras/DF, haja vista o que preconiza a Súmula 308 do STJ, houve a indicação de novos bens, registrados sob as matrículas 308.984, 308.990 e 309.429 (salas comerciais 303, 309 e 1701 do mesmo edifício). Aduz que, deferida a penhora desses imóveis, os quais também possuíam registro de hipoteca, determinou-se a intimação do credor hipotecário/agravante, porém no endereço localizado no Rio de Janeiro/RJ, sobrevindo certificação de transcurso de prazo e tramitação do feito sem a válida intimação. Argumenta que antes de se expedir ofício para baixa das hipotecas, o agravante fora intimado pessoalmente, oportunidade em que se constatou a nulidade da intimação, porquanto em endereço diverso daquele descrito na procuração vinculada ao feito. Ressalta que não houve mudança de endereço a ser formalizada nos autos, mas, sim, inobservância à qualificação descrita no instrumento procuratório. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a nulidade dos atos praticados a partir da decisão de ID 34229973. Preparo ao ID 12776905. O efeito suspensivo vindicado fora deferido ao ID 13107467. O agravado LB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões. O autor do cumprimento de sentença LEOPOLDO FREIRE MARTINS peticionou ao ID 13985737 se manifestando acerca do presente agravo. É o relatório. Decido. Inicialmente, determino à Secretaria desta 1a Turma Cível que proceda à inclusão do exequente LEOPOLDO FREIRE MARTINS no polo passivo do presente agravo de instrumento, bem como de seu representante legal, porquanto autor do processo originário de cumprimento de sentença. O agravo de instrumento não merece ser conhecido. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado em 19/06/2017 por LEOPOLDO FREIRE MARTINS em desfavor de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, no qual o ora agravante BANCO DO BRASIL ingressou no feito na qualidade de credor hipotecário. Compulsando os autos, verifica-se que, em 27/09/2019, o d. juiz de origem proferiu sentença extinguindo a execução, in verbis: 1. Cuidam os presentes autos de cumprimento de sentença, promovido por LEOPOLDO FREIRE MARTINS, em desfavor de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, tendo havido a satisfação da obrigação remanescente, mediante o bloqueio de ID n. 44938704. 2. Diante da ausência de irresignação da executada quanto ao referido bloqueio, converto-o em penhora, nos termos do artigo 854, §5o, do CPC. 3. Isto posto, julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Custas ex lege. 5. Expeça-se alvará da quantia bloqueada no ID n. 44938704 em favor do exequente. 6. Publique-se, registre-se e intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Dessa forma, após a publicação do decisum, o exequente LEOPOLDO peticionou requerendo a expedição de ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que fosse promovida a baixa e rerratificações das hipotecas incidentes sob os imóveis que lhe foram adjudicados no cumprimento de sentença. O d. juízo de origem, por conseguinte, determinou a intimação do credor hipotecário para que se manifestasse em relação ao pedido do exequente (ID 46263101). Por sua vez, intimado pessoalmente, o Banco do Brasil, ora agravante, requereu, em 23/10/2019, a declaração de nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a decisão de penhora dos imóveis, ante a falta de sua intimação, ou, subsidiariamente, a declaração de preferência do crédito referente aos imóveis. Entretanto, o pleito do credor hipotecário fora indeferido pelo d. juiz de origem (ID 12776994 - p. 111), razão pela qual houve a interposição do presente agravo de instrumento, visando a reforma da decisão. Ocorre que a situação narrada não se encontra abarcada pelas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível, portanto, a interposição de agravo instrumental. Isso porque, não obstante tratar-se de uma decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, sua prolação ocorreu após a extinção da execução pela satisfação da obrigação. Percebe-se, portanto, que a lide não mais se encontrava em “fase” de cumprimento de sentença, restando inviável a insurgência por meio de agravo de instrumento. Importante consignar que, eventual declaração de nulidade ocorrida durante o trâmite do cumprimento de sentença poderia ensejar, inclusive, a desconstituição da sentença de extinção, o que, repita-se, não pode ser operado pelo julgamento do presente recurso. In casu, a alegação de nulidade suscitada pelo credor hipotecário poderia, conforme prevê o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, ser impugnável e analisadas por meio de apelação, em preliminares específicas, ressaltando que o terceiro prejudicado possui legitimidade para interpor tal recurso. Dessa forma, o recurso e a interposição de agravo de instrumento, nessa hipótese, configura erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Aliás, assim já se manifestou esse egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SUBSCRIÇÃO DO RECURSO PELO RESPECTIVO DEFENSOR PÚBLICO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO POR INEXISTÊNCIA DO RECURSO. DECISÃO PROFERIDA APÓS A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ATO IRRECORRÍVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DIVERSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. – Não se conhece do agravo de instrumento subscrito, em tese, por Defensor Público, quando a Defensoria Pública, provocada a se pronunciar sobre a admissibilidade do recurso, apresenta manifestação contrária ao seu conhecimento, ao negar sua autoria e sustentar a própria inexistência do recurso. - Em que pese a lei prever o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, a hipótese sub judice não se amolda ao art. 1.015 do CPC, haja vista que a fase já estava encerrada e o processo extinto por sentença. - Diante de manifesta decisão teratológica, dispõe a parte de instrumento próprio para combater o ato, quando não houver recurso próprio. - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJDFT, Acórdão 1213166, 07089912520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Em consequência, revogo a decisão de ID 13107467. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora